Tribunal: TJDFT
Processo: 0725420-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725420-33.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME RECORRIDO: LUCIANA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO/CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS QUE NÃO GARANTEM PAGAMENTO. 1. As medidas coercitivas atípicas não podem violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana e o direito de ir e vir (Precedentes do TJDFT). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento de medidas judiciais atípicas, como a apreensão do Passaporte, suspensão de CNH e o cancelamento de cartões de crédito para a satisfação de seu crédito. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJSE para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, e ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou que “As medidas coercitivas atípicas não podem violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana e o direito de ir e vir”. Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissivel recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si so, para mante-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinario.” Nesse sentido, confira-se o recente julgado da Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. APOSENTADORIA. JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. 1. A Corte local decidiu a causa com base em argumentos constitucionais e infraconstitucionais. No entanto, a parte recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, perante o excelso Supremo Tribunal Federal. Aplica-se, na espécie, o teor da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". 2. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1853622/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010